Tribunal: TCU
Processo: 037.763/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 65/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.763/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adenil Jose de Oliveira (XXX.132.398-XX); Antonio Carlos Noia (XXX.600.341-XX); Ivna Tatsuko Yonamine Oliveira (XXX.665.061-XX); Laercio Tadeu Ferreira de Miranda (XXX.932.181-XX); Lucia Keiko Ikegami (XXX.991.061-XX); Lucia Pereira de Rezende (XXX.504.671-XX); Luiz Carlos Braga Lima (XXX.912.771-XX); Paula Raquel Braga Montilha (XXX.176.708-XX); Rose Aparecida Sabenca Delgado (XXX.813.041-XX); Wilson Peixoto Monteiro (XXX.449.002-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.